Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 26, § 2o, inciso I, do CDC, obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
2. Assim, se o consumidor comprovou que formulou reclamação na data da entrega da cabeceira, que apresentava características diferentes do produto adquirido e se não há prova de resposta negativa do fornecedor, deve ser afastada a alegação de decadência do direito de reclamar do consumidor.
3. Se o conjunto probatório, notadamente o recibo de compra, as fotografias da entrega da cabeceira em cor diversa da escolhida, o comprovante de pagamento que contempla o valor da cabeceira e as conversas pelo aplicativo WhatsApp com o gerente da loja comprovam a aquisição e a não entrega do produto com as especificações contratadas, merece prestígio a sentença que determinou a restituição do valor pago.
4. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. No mérito, não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais.